Tribunal: TJES
Processo: 5006546-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006546-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILTON BANDEIRA LOPES
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5006546-13.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
VILTON BANDEIRA LOPES

RECORRIDO:
C&A MODAS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS ABUSIVOS DO PARCELAMENTO. JUROS NÃO ABUSIVOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que que quitou integralmente sua dívida junto à Requerida, relacionada ao cartão de crédito. No entanto, afirma ter sido surpreendido ao ser cobrado novamente por débitos já liquidados. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Subsidiariamente, requereu a revisão da taxa de juros aplicada.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a sentença deixou de analisar o pedido subsidiário

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. De início, percebo que de fato a sentença deixou de analisar o pedido subsidiário. Ademais,
visualizo que o caso se enquadra na hipótese da
teoria da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC, portanto, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, procedo à análise do mérito.

6. A respeito da abusividade alegada, cumpre salientar que a revisão contratual é possível mesmo que não tenha ocorrido qualquer situação extraordinária que torne excessivamente oneroso o cumprimento da avença, ou que tenha tornado nulo ou inválido o negócio jurídico celebrado entre as partes, bastando, para tanto, que seja demonstrada a presença de abusividades na contratação, capazes de causar desequilíbrio entre os contratantes ou o prejuízo excessivo a um deles. Além disso, o CDC, em seu artigo 6º, inciso V, assegura como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes ou que as tornem excessivas.

7. É obrigação do juiz, no zelo pela função social do contrato, afastar as disposições abusivas se verificar que a avença, nos termos em que foi realizada, fere o equilíbrio entre os contratantes e está sendo utilizada para que uma parte obtenha vantagem ilícita sobre a outra.

8. Assim, é possível a revisão judicial de contratos bancários, sendo vedado, contudo, ao magistrado, pela Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas estipuladas nestes instrumentos. Com isso, dizer que as taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se às hipóteses de limitação àquelas sujeitas à aplicação do CDC em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado.

9. O STF editou a Súmula 596 firmando entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura. No mesmo sentido, o STJ enunciou por meio da Súmula 382 que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade". Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o C. STJ editou orientações para verificação de ilegalidade, devendo ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e, com base em um critério de razoabilidade, deve-se medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

10. A taxa de juros cobrada no caso concreto, de 9,9% a.m e 210,44% a.a. Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet demonstram que no período de outubro de 2020 até junho de 2021 (data das faturas apresentadas) a taxa média aplicada dos juros remuneratórios para a modalidade contratada pela parte autora é de
8,26%
a.m. e 159,45% a.a. (
22023 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito parcelado e 25478 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito parcelado
).1

11. À aferição dessa média, o BACEN fornece, ele próprio, os parâmetros, e por conta disso, nenhuma necessidade de prova pericial ou disquisição probatória mais complexa para o desenlace da questão de mérito posta em juízo, pois com base nessa ferramenta, revelam-se normais os juros exigidos pela instituição financeira requerida, uma vez que a taxa mensal, tampouco a anual, não extrapola mais de uma vez e meia (50%) do valor referido como média pelo banco central - juros juros a.m.:
9,9%
8,26%
≅ 1,2%. Em casos análogos aos autos, cita-se precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - NÃO CABIMENTO - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - TAXA NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - CONTRATO QUE A PREVIU E PACTUADO APÓS A MP 1.963-17/2000 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA - CABIMENTO - VALOR - SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS SEM CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ENCARGO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. - S
ó são consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado
- É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa - A comissão de permanência pode ser cobrada até o limite da soma da taxa de juros remuneratórios contratados com a taxa de juros de mora (limitados a 12% ao ano), mais a multa contratual (limitada a 2%), sem cumulação com qualquer outro encargo - Não se há de falar em devolução em dobro se não restou demonstrada a má-fé do credor. (TJ-MG - AC: 10000205388598001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM VIRTUDE DE JUROS ABUSIVOS COMBINADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado à época da contratação.
Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do RESP. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.
O valor estabelecido a título de honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que se verifica na hipótese dos autos. (TJMT; AC 1046837-92.2020.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 01/02/2022; DJMT 08/02/2022) (g.n.)

12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, somente para analisar o pedido subsidiário, o qual JULGO IMPROCEDENTE. Manutenção da sentença nos demais tópicos pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)